Tribunal: TJES
Processo: 5011517-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011517-44.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WELLINGTON MAGAIVER DUARTE
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011517-44.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WELLINGTON MAGAIVER DUARTE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. OMISSÃO SANADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Estadual em face de acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao agravo de execução penal interposto pelo próprio órgão. Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, por não ter sido enfrentada a tese relativa à gravidade concreta do crime, à aplicação do princípio
in dubio pro societate
e às circunstâncias excepcionais que, a seu ver, justificariam a exigência de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise das teses ministeriais e, em caso positivo, definir se tal omissão compromete o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do CPP autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sem viabilizar a rediscussão do mérito da decisão.

Constatada omissão no acórdão, impõe-se o enfrentamento das teses levantadas pelo Ministério Público, referentes à gravidade concreta do delito e ao princípio
in dubio pro societate
.

A progressão de regime depende do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, sendo admitida a exigência de exame criminológico apenas de forma fundamentada e diante de elementos concretos da execução, nos termos da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula nº 439 do STJ.

No caso, o reeducando já realizou exame criminológico, usufrui saídas temporárias de forma satisfatória e mantém bom comportamento carcerário, não havendo notícia de falta grave ou novo crime, circunstâncias que demonstram ressocialização progressiva.

Assim, embora sanada a omissão, não se constata motivo suficiente para alterar a decisão que concedeu a progressão ao regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão deve ser suprida em embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.

A gravidade concreta do delito e a aplicação do princípio
in dubio pro societate
não afastam, por si só, a concessão da progressão de regime quando presentes os requisitos legais.

O acolhimento dos embargos para suprir omissão não implica alteração do resultado do julgamento quando ausentes fundamentos concretos que justifiquem solução diversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439; STJ, AgRg no HC n. 628.684/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/3/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011517-44.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WELLINGTON MAGAIVER DUARTE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face do v. acórdão de Id nº 15487967 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de execução interposto pelo Órgão Ministerial.

Nas razões recursais constantes no Id nº 15744786, o
Parquet
sustenta que a decisão recorrida foi omissa, vez que
“fundamentou-se
exclusivamente na inaplicabilidade retroativa da nova redação do artigo 112, § 1º, da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei 14.843/2024, por considerá-la como novatio legis in pejus”
enquanto

a pretensão recursal baseou-se na
“gravidade concreta do crime cometido pelo embargado, na aplicação do princípio in dubio pro societate e nas circunstâncias específicas do caso, que recomendam cautela e justificam, em caráter excepcional e devidamente motivado”
.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em relação ao pleito para apreciação da tese relativa
“gravidade concreta do crime cometido pelo embargado, na aplicação do princípio in dubio pro societate e nas circunstâncias específicas do caso”,
verifico que, de fato, houve omissão.

Passo à análise do pedido.

Sabe-se que para que seja concedida a progressão de regime, o reeducando deve preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da Lei n. 7.210/84 (LEP).

Outrossim, a Súmula Vinculante n.º 26 do STF e a Súmula n.º 439 do STJ, preceituam que:

Súmula Vinculante n.º 26
. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula n.º 439
. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

De acordo com o STJ,
“embora a alteração legislativa produzida pela Lei n. 10.792/2003, no art. 112 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP), tenha suprimido a referência expressa ao exame criminológico como requisito à progressão de regime, esta Corte consolidou entendimento, por meio do enunciado n. 439, da Súmula/STJ, no sentido de que o magistrado pode, de forma fundamentada, exigir a sua realização. Tal fundamentação, entretanto, deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena”

(AgRg no HC n. 628.684/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021).

Extrai-se dos autos que o reeducando cumpre pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, pela prática do crime disposto no artigo 217-A, do Código Penal.

Observa-se ainda, que o crime ora praticado revela total ausência de sensibilidade moral e afetiva, com severas consequências na vida da vítima e de seus familiares.

Em 25.03.2025, lhe foi deferida a progressão ao regime aberto, com saída antecipada, sob a seguinte fundamentação:

“
[...] No caso em exame, o cálculo formulado pelo sistema SEEU, demonstra que o (a) apenado (a) cumprirá o requisito objetivo necessário à progressão de regime em 01/04/2025.O requisito subjetivo também se encontra preenchido, ante a juntada do atestado de conduta carcerária classificado com boa no evento 174.1.

Em que pesem o parecer Ministerial seja pela real
i
zação de exame criminológico, verifico que o apenado já foi submetido a exame e usufrui das saídas temporária de forma satisfatória desde outubro/2023.

Assim, uma vez atendidos os requisitos legais, deve ser concedido ao (a) reeducando (a) a progressão do seu regime prisional.

[...]
”.

Impende ressaltar que a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos.

Registro ainda, que no processo de execução penal vigora o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade.

No entanto, não se pode deixar de considerar que, além de ter cumprido o requisito objetivo, o reeducando apresenta bom comportamento carcerário, já realizou exame criminológico, goza do benefício da saída temporária desde outubro de 2023 e encontra-se solto há mais de seis meses, não constando dos autos
que, enquanto em liberdade, o mesmo
tenha
comet
ido
novos delitos, o que demonstra mudança de comportamento e
início do
processo de ressocialização,
c
om adaptação ao regime em que está inserido.

Assim, considerando que o agravado está adaptado e satisfatoriamente cumpre as condições que lhe foram impostas no regime aberto, sem nenhum registro de falta grave e, ainda, estando em processo de ressocialização, deve ser prestigiado o seu esforço.

Diante do exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para sanar a omissão apontada pelo Órgão Ministerial
,

sem contudo, modificar a decisão de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para sanar a omissão apontada pelo Órgão Ministerial, mantendo a decisão de 1º grau na integralidade.